Tribunal: TJPA
Processo: 0820668-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820668-21.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AI NO HCCRIM Nº. 0820668-21.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 2000004-61.2025.8.14.0066

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

IMPETRANTE/AGRAVANTE: DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB GO25598

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE URUARÁ/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ENTRAVES OPERACIONAIS ENTRE ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de
Edmilson Santos Neves
, condenado em execução penal sob responsabilidade do juízo da Comarca de Uruará/PA, alegando constrangimento ilegal pela não apreciação de progressão de regime, sob o argumento de que o paciente permanece no Estado de Goiás aguardando recambiamento.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício diante da suposta omissão judicial na análise de progressão de regime.

Competência da Seção de Direito Penal para determinar providências a entes administrativos de outro ente federativo.

Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada corretamente deixou de conhecer da impetração, por
substituição indevida de recurso próprio
, sem demonstração de flagrante ilegalidade.

A documentação dos autos revela que
todas as providências judiciais cabíveis foram adotadas
pelo juízo de execução, inclusive a remessa dos autos à comarca competente, determinação de recambiamento e expedição da guia de execução, não havendo qualquer omissão atribuível à autoridade judicial.

As
dificuldades na transferência do paciente
entre os sistemas penitenciários do Pará e de Goiás são de natureza
administrativa
, não podendo ser resolvidas por meio de habeas corpus, tampouco pela imposição de medidas a órgãos estranhos à jurisdição do TJPA.

O habeas corpus é
instrumento voltado à proteção da liberdade de locomoção frente a ato judicial coator
, não se prestando à substituição de procedimentos administrativos intergovernamentais.

A
Súmula Vinculante nº 56/STF
, embora aplicável em casos de manutenção indevida em regime mais gravoso por omissão estatal,
não se aplica ao presente feito
, pois o Poder Judiciário adotou todas as providências de sua competência.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

O habeas corpus não se presta à imposição de medidas administrativas a órgãos penitenciários de entes federativos distintos, especialmente quando não demonstrada flagrante ilegalidade imputável à autoridade judicial, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.

Dispositivos legais citados
:

CPP: art. 648, II

LEP: arts. 66 e 112

RITJPA: art. 30, I, “a”

Súmula Vinculante nº 56/STF.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
ne
gar provimento
ao agravo, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AI NO HCCRIM Nº. 0820668-21.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 2000004-61.2025.8.14.0066

PACIENTE: EDMILSON SANTOS NEVES

IMPETRANTE/AGRAVANTE: DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB GO25598

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE URUARÁ/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________

Cuida-se de agravo interno interposto pela defesa de
EDMILSON SANTOS NEVES
, contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de
habeas corpus
, por considerá-la sucedânea de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade.

Sustenta o agravante, em síntese, que o paciente se encontra indevidamente submetido a regime fechado, embora tenha preenchido, desde julho de 2025, os requisitos objetivos e subjetivos à progressão ao regime semiaberto. Alega que a omissão do juízo da execução penal da Comarca de Uruará/PA teria acarretado constrangimento ilegal, ao condicionar o exame do pedido de progressão à efetivação do recambiamento do custodiado do Estado de Goiás ao Estado do Pará, o que não ocorreu até o presente momento.

Pugna pelo conhecimento do
habeas corpus
, com concessão da ordem de ofício, a fim de determinar a imediata implementação da progressão de regime no local onde o paciente se encontra, independentemente de transferência física, ou, subsidiariamente, que se imponha ao juízo de origem a análise e efetivação do benefício, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

No mérito, concluo que o recurso não comporta provimento.

Como se extrai da decisão agravada, a impetração do
habeas corpus
se deu como substitutiva de recurso próprio, sem demonstração de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal imputável ao juízo da execução, autoridade apontada como coatora.

Com efeito, tal como dito anteriormente, tanto a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal quanto a do Superior Tribunal de Justiça
rejeitam o manejo do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução
.
Apenas se admite a ordem
de ofício
, quando configurada
ilegalidade flagrante apta a lesionar diretamente o direito de locomoção do paciente
, o que, no caso,
não se verifica
.

De forma ainda mais categórica, a
autoridade apontada como coatora — Juízo da Vara Única de Uruará/PA — já adotou todas as providências judiciais cabíveis no âmbito de sua competência jurisdicional
.

O juízo determinou a remessa dos autos da execução penal à Comarca de Altamira/PA, ordenou o recambiamento do paciente ao Estado do Pará e, posteriormente, cumpriu decisão desta relatoria que determinou a expedição da guia definitiva e a autuação da execução penal.

Tais circunstâncias demonstram que
não há qualquer omissão judicial apta a configurar coação ilegal ou a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício
. Os atos impugnados — ou sua ausência —
não decorrem de decisão judicial indevida, mas sim de entraves operacionais entre os órgãos administrativos dos sistemas penitenciários dos Estados envolvidos (SEAP/PA e DGAP/GO).

A pretensão da defesa, portanto,
extrapola o objeto próprio do
habeas corpus
, instrumento destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ato coator concreto, de natureza jurisdicional, e
não se presta à imposição de obrigações a entes administrativos alheios à jurisdição deste Tribunal de Justiça.

Ressalto, ainda, que
o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em seu
art. 30, I, "a"
, delimita a competência da Seção de Direito Penal ao
processamento e julgamento de
habeas corpus
quando o constrangimento provier de ato de Juiz de Direito sob jurisdição desta Corte
, não abrangendo a possibilidade de determinação de condutas a órgãos penitenciários de outros entes federativos, nem a juízos vinculados a outros Tribunais.

Do ponto de vista normativo, não há violação ao
art. 648, II, do Código de Processo Penal
, tampouco aos
arts. 66 e 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
, pois o juízo competente já adotou providências para viabilizar a regular tramitação da execução.

Não se ignora a incidência da
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso
”, mas
a ratio
dessa súmula dirige-se a hipóteses de omissão estatal decorrente de inércia judicial ou ausência de providências adequadas no âmbito do Poder Judiciário
, o que
não se verifica no presente caso
.

Assim,
por inexistir constrangimento ilegal imputável à autoridade coatora e por ser inadequado o meio processual eleito para compelir providências administrativas externas à jurisdição desta Corte
, impõe-se a
manutenção da decisão de não conhecimento da ordem impetrada
.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
, por ausência de ilegalidade flagrante e por inadequação da via eleita, com os acréscimos ora apresentados.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026